Tribunal: TJMT
Processo: 0041521-62.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041521-62.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELADO), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
SISAN ENGENHARIA LTDA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR - LIDE PRINCIPAL - PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES - INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA CAUTELAR - RECURSO PROVIDO. A medida cautelar se limita a assegurar o resultado prático do processo, existindo uma situação de conexão por acessoriedade, que decorre do vínculo existente entre a ação cautelar e a ação principal - Como os pedidos da ação principal em apenso foram julgados improcedentes, o encaminhamento a protesto da duplicata - emitida em decorrência da prestação de serviços de aplicação de gesso - mostrou-se regular, ante o inadimplemento da autora, o que leva, também, à improcedência do pedido formulado na ação cautelar.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
SISAN ENGENHARIA LTDA

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Medida Cautelar c/c Pedido Liminar, identificada pela numeração única: 0041521-62.2013.8.11.0041, movido por
SISAN ENGENHARIA LTDA
, onde o Juízo de Origem ratificou a liminar deferida, a fim de fornecer a certidão positiva em efeito negativo, em relação aos débitos indicados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito (ID: 7099828).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 7099836), que a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem não merece prosperar, uma vez que a multas aplicadas resultam de conduta reprovável da empresa por ter prestado informação falsa no momento da aquisição de mercadorias.

Continua afirmando que, a multa prevista na legislação estadual aplicada em decorrência da infração praticada pelo Apelado, que na condição de não contribuinte do ICMS, omitiu ou forneceu falsa declaração, em conformidade com o art. 45, inc. X, alínea “f”, da Lei n° 7.098/98.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença, revogando a liminar ratificada.

A parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
SISAN ENGENHARIA LTDA

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos da Medida Cautelar c/c Pedido Liminar, movido por
SISAN ENGENHARIA LTDA
, onde foi acolhido o pedido formulado pela parte Apelada, ratificando a medida liminar deferida anteriormente, a fim de fornecer a certidão de positiva em efeito de negativa.

Imperioso destacar, que uma ação cautelar é uma ação acessória, que possui o atributo de apenas seguir a ação principal, sendo que no presente caso, a ação principal, é a Ação Declaratória de Nulidade de Lançamento Tributário, a qual além de já ter sido devidamente julgada, a mesma já transitou em julgado.

Aliás, cito a ementa e dispositivo do voto, referente a Ação Declaratória de Nulidade de Lançamento Tributário,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE INFORMAR A CONDIÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO –

INTUITO DE TRIBUTAÇÃO PELA ALÍQUOTA INTERESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE

DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – PREJUÍZO AO ERÁRIO E AOS CONTRIBUINTES NA MESMA SITUAÇÃO – APELO PROVIDO.

1. Não é possível que a apelante (empresa do ramo da construção civil) apresente-se equivocadamente como contribuinte do ICMS aos fornecedores de outros Estados,

adquirindo mercadorias com a alíquota menor (interestadual) e, ao mesmo tempo, apresente-se, como de fato é, como não-contribuinte perante o fisco mato-grossense, implicando em prejuízo ao erário no que tange ao recolhimento do diferencial de alíquota.

2. A referida declaração, feita com o intuito de confundir o fisco, independentemente de qual Estado seja o efetivamente lesado, se o Estado de Mato Grosso (destino) ou os estados de origem das mercadorias, traduz-se em prática desleal, em afronta, inclusive, ao Princípio da Boa-Fé Objetiva, haja vista que busca maiores lucros, em detrimento das empresas concorrentes que honestamente cumprem com a rígida legislação fiscal, bem como dos fornecedores de mercadorias de seu respectivo estado. 3. Apelo provido. (...) Ante o exposto, DOU PROVIMENTO para julgar improcedente a anulação do débito tributário, e inverto os ônus sucumbenciais. É como voto.”

Como cediço, a ação cautelar consiste no direito de provocar, o interessado, o órgão judicial a tomar providências que conservem e assegurem os elementos do processo, eliminando a ameaça de perigo ou prejuízo iminente e irreparável ao interesse tutelado no processo principal.

Assim, o processo principal tem por escopo a definitiva composição da lide, enquanto o cautelar apenas visa afastar situações de perigo para garantir o bom resultado daquela mesma lide.

Cabe citar a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR em sua obra Curso de Direito Processual Civil, 33ª edição, vol. II, editora Forense, pág. 335:

"Toda medida cautelar é caracterizada pela provisoriedade, no sentido de que a situação preservada ou constituída mediante o provimento cautelar não se reveste de caráter definitivo,e, ao contrário, se destina a durar por um espaço de tempo delimitado. De tal sorte, a medida cautelar já surge com a previsão de seu fim.

Significa essa provisoriedade, mais precisamente, que as medidas cautelares tem duração temporal limitada àquele período de tempo que deverá transcorrer entre a sua decretação e a superveniência do provimento principal ou definitivo. Por sua natureza, estão destinadas a ser absorvidas ou substituídas pela solução definitiva de mérito".

Nesse contexto, denota-se que a medida cautelar se limita a assegurar o resultado prático do processo, existindo uma situação de conexão por acessoriedade, que decorre do vínculo existente entre a ação cautelar e a ação principal.

Desta forma, uma vez julgado improcedente o pedido principal, o procedimento cautelar, que se sustenta na presença do
fumus boni iuris
e no
periculum in mora
, perde seu fundamento, pois, reconhecida a inexistência do direito material perseguido, não persiste a fumaça do referido direito.

Com efeito, extrai-se dos autos que SISAN ENGENHARIA LTDA propôs medida cautelar a fim de seja suspensa a Notificação n° 469959/54/28/2013, expedida pela Gerência de Conta Corrente Fiscal da SEFAZ/MT, referente aos créditos constituídos pelos Avisos de Cobrança n° 45621/53/59/2009 e 43/2009.

Com efeito, à análise dos elementos que compõem os autos da ação principal, concluiu-se pela legalidade do débito tributário, o que motivou a improcedência do pedido de anulação do débito tributário.

Assim, considerando que a Apelante, agiu no exercício regular de seu direito, restam ausentes os requisitos exigidos na ação cautelar, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, o que conduz à improcedência do pedido inicial e revogação da liminar deferida.

Nesse sentido é o entendimento deste egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA –AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE – AÇÃO CAUTELAR DE CUNHO ACESSÓRIO QUE SEGUE A SORTE DA LIDE PRINCIPAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O julgamento da ação principal define o destino da pretensão formulada na ação cautelar e, quando extinta aquela, com julgamento do mérito, o mesmo destino deve ter o processo cautelar. (TJ-MT - APL: 00452876020128110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/04/2018)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR - DIREITO INTERTEMPORAL - ART. 1046, § 1º DO NCPC - APLICAÇÃO DO CPC/73 - AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE - AÇÃO INCIDENTAL DEPENDENTE DIRETAMENTE DO RESULTADO DA PRINCIPAL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1-O Novo Código de Processo Civil adotou a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais como regra de direito intertemporal, no seu artigo 1.046, segundo a qual a lei nova incide nos processos pendentes (tempus regit actum), preservando-se, contudo, os atos processuais já praticados, assim como seus efeitos. In casu, trata-se de ação cautelar incidental ajuizada na vigência do CPC de 1973, cujo procedimento foi extinto no regramento do Novo Código de Processo Civil, de modo que devem ser aplicadas as disposições do antigo Código, conforme disciplina o § 1º, do mesmo dispositivo legal. 2-Levando em consideração que a natureza da ação cautelar é instrumental e acessória à lide principal, e que no caso, o pedido formulado na demanda possessória foi julgado improcedente, impõe-se a manutenção no decisum objurgado, em todos os seus termos. (TJ-MT - APL: 00026633620148110005 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/10/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/10/2018)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para julgar improcedente o pedido inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, invertendo-se os ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022